Tribunal: TJSP
Processo: 0000938-91.2017.8.26.0424
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. Crime ambiental – Materialidade comprovada por perícia – Autoria admitida pelo réu – Condenação mantida.
2. Má antecedência – Configuração – Prévias condenações definitivas não caracterizadoras da recidiva – Entendimento do STF, exarado em decisão com repercussão geral, de que o prazo depurador do art. 64, I, do CP, não afasta a circunstância judicial desfavorável, aplicando-se apenas à

Ementa:
1. Crime ambiental – Materialidade comprovada por perícia – Autoria admitida pelo réu – Condenação mantida.
2. Má antecedência – Configuração – Prévias condenações definitivas não caracterizadoras da recidiva – Entendimento do STF, exarado em decisão com repercussão geral, de que o prazo depurador do art. 64, I, do CP, não afasta a circunstância judicial desfavorável, aplicando-se apenas à referida agravante – Adequada elevação da pena-base.
3. Confissão – Compensação do aumento procedido na primeira fase do cálculo – Súmula 545 do STJ.
4. Regime inicial – Aberto já adotado na sentença.
5. Substituição – Limitação a única restritiva de direitos, ante a pena ora fixada – Prestação de serviços à comunidade.
6. Acordo de não persecução penal – Inviabilidade – Conduta criminal habitual.